Tribunal: STF
Processo: Rcl 19132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 



    1.  Reclamação não se presta ao controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 



     2. A reclamante invocou decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em processos de natureza subjetiva, em que não figurou como sujeito da relação processual. 



    3. Não é cabível a reclamação se o precedente firmado foi em processo subjetivo que não envolve as próprias partes atingidas pelo pronunciamento



     4.  Agravo regimental a que se nega provimento.